Tribunal: TCU
Processo: 020.373/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7353/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.373/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Denilze Diniz Mota (XXX.247.057-XX); Diana Arthemis Lyra Revoredo (XXX.713.621-XX); Kadma de Lyra Varela Revoredo (XXX.757.451-XX); Lane Lyra Revoredo (XXX.459.211-XX); Maria Jose Santana Costa (XXX.111.227-XX); Michela Ferreira Falcao de Lima (XXX.572.224-XX); Nismeire Dias Falcao (XXX.527.294-XX); Roberto de Oliveira Gomes (XXX.405.617-XX); Roberto de Oliveira Gomes (XXX.405.617-XX); Rosangela de Oliveira Gomes Maduro (XXX.405.377-XX); Syene Vasni de Lyra Revoredo (XXX.720.354-XX); Valcemira Ferreira de Souza (XXX.493.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.